Tribunal: TCU
Processo: 047.551/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possível irregularidade em licitação para contratação de empresa de consultoria para a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia para restauração da rodovia BR-363/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Lucena Topografia & Construção Ltda., que narra indícios de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 277/2020-04, conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que tem por objeto a contratação de empresa de consultoria para a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia para restauração da rodovia BR-363/PE, km 0,0 ao km 6,80, na ilha de Fernando de Noronha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar ratificada pelo Tribunal por meio do Acórdão 63/2021-TCU-Plenário , que suspendeu a assinatura do contrato decorrente do Pregão 277/2020-04 até que houvesse deliberação quanto ao mérito da presente representação; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, que: 9.3.1. promova, se ainda não o fez, nova reabertura da etapa de disputa de lances finais fechados no âmbito do Pregão Eletrônico 277/2020-04, em sintonia com os termos do item 7.11 do Edital 277/2020, referendado pelos § 2o e § 3o do art. 33 do Decreto 10.024/2019; 9.3.2. encaminhe a este tribunal, no prazo de 30 dias, as providências tomadas para finalizar todo o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 277/2020-04, em especial aquelas referentes ao subitem 9.3.1. desta deliberação; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. a ausência de avaliação complementar a fim de verificar a necessidade de garantia adicional para a assinatura do contrato relativo ao Pregão Eletrônico 277/20 afronta o disposto no § 2o do art. 48 da Lei 8.666/1993; 9.4.2. a ausência de concessão de prazo para interposições de recursos depois de declarada a nova vencedora do Pregão Eletrônico 277/20-04 afronta o disposto no item 11.1 do respectivo edital e o art, 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002; 9.5. autuar processo específico para proceder o monitoramento das determinações constantes do subitem 9.3. supra ; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Lucena Topografia & Construção Ltda., à Maia Melo Engenharia Ltda. e aos demais licitantes do Pregão Eletrônico 277/2020-04; e 9.7. arquivar o presente processo.